Tribunal: TJDFT
Processo: 0747768-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747768-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA, UMBERTO MANCEBO DE ARAUJO FILHO, JOSE MARIA DARIU, ROSANA PERES RABELLO, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, CREMILDA CARIBE DE CARVALHO, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, CELUTA ALKMIM, ENZO VILLELA DE FARIA, SONIA RAMEZ FARAH KANHOUCHE, CARLOS GUSTAVO SANTOS HUEBEL, SILVIO LUIZ TIZIOTTI, JULIO MAIA LIMP DE AZEVEDO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 21104748), com pedido de antecipação de tutela, interposto por VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da petição cível n° 0707145-45.2020.8.07.0018, fez constar o seguinte: A atuação do poder de polícia pauta-se pela autoexecutoriedade e presunção de legitimidade dos atos administrativos. É fato notório que a Administração está obrigada, por força de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente, a desocupar os espaços públicos intersticiais destinados à passagem de equipamentos públicos de infraestrutura urbana, sendo esta a provável motivação dos atos aqui impugnados. É bem verdade que o proprietário tem o direito de não ser molestado no uso de sua propriedade, compreendida como tal os estritos limites do imóvel, conforme descrição no respectivo título de propriedade. Não há qualquer prova de que as intimações demolitórias estejam incidindo sobre a área da propriedade dos autores, o que fortalece a convicção de que trata-se de operação destinada à desobstrução de invasões em áreas públicas, o que é legítimo, necessário e urgente. Eventuais defeitos formais nas autuações não comprometem a validade e eficácia dos atos administrativos respectivos, sobretudo porque o paradigma processual vigente é o do formalismo ético ou valorativo. Transpondo o raciocínio para o caso concreto, a absoluta ausência de interferência sobre qualquer direito dos autores (e a ninguém é dado o direito de manter invasão em área do povo) impede a consideração de plausibilidade jurídica na demanda fulcrada basicamente em aspectos meramente formais dos atos administrativos submetidos ao controle jurisdicional de legalidade. A par da ausência de plausibilidade jurídica, o periculum in mora comparece de modo invertido, na medida em que eventual deferimento da tutela provisória postulada poderia vir em prejuízo a ação administrativa aparentemente legítima, necessária e urgente, posto que, numa República, não se pode ser condescendente com a apropriação indevida do patrimônio do povo. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se a parte ré (que é o Distrito Federal, posto que o DF Legal não tem personalidade jurídica própria, sendo mero integrante da Administração centralizada), com urgência, para a resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Irresignados, os agravantes afirmam serem moradores do Conjunto 15 da Ql 15 do Lago Sul e que, no dia 23/10/2020 foram surpreendidos com notificações demolitórias para que removessem “cercamento e/ou quaisquer outros tipos de construção ou ocupação, em razão da obra a ser realizada pela Novacap, conforme Ofício no 3700/2020”. Notificações estas com o seguinte teor: “Em atenção ao proc. SEI n. 00020-00015231/2020-03 fica o proprietário intimado a desobstruir a área pública contígua ao lote, removendo cercamento e/ou quaisquer outros tipos de construção ou ocupação, em razão da obra a ser realizada pela Novacap, conforme Ofício n. 3700/2020, no prazo abaixo especificado”. Apontam que o prazo de dez dias para a realização das demolições se encerrou em 04/11/2020. No entanto, afirmam que, pelas notificações, não é possível saber quais áreas estão sujeitas à ordem demolitória, uma vez que estas não foram instruídas com o processo e o ofício mencionados em seu teor, sendo o acesso a estes documentos restrito no sistema eletrônico do Governo do Distrito Federal. Asseveram que não puderam exercer o direito constitucionalmente garantido de ampla defesa no processo administrativo por não terem tido acesso aos documentos que motivaram tais atos. Pontuam que o direito ao contraditório e a ampla defesa não pode ser afastado em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Sustentam que tanto a Lei 9784/99, quanto a própria Instrução Normativa 68/2014 da AGEFIS, garantem ao Administrado o direito de apresentar impugnação e recursos administrativos. Enumeram a violação aos artigos 3o e 50, §1o da Lei no 9784/99, bem como do artigo 4o da IN 64/2014 da AGEFIS. Pugnam pela concessão da tutela antecipada para que se determine a imediata suspensão de quaisquer atos demolitórios decorrentes das Notificações Demolitórias números C00106ODE; C001065ODE; C001062ODE; C001066ODE; C001070ODE; C001069ODE; C001072ODE; C001074ODE; C0010760ODE; C001078ODE; C001075ODE; C001077ODE; C001079ODE; e C001067ODE. No mérito, requerem que seja confirmada a suspensão das aludidas notificações demolitórias. Preparo recolhido (ID. 21104751). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca das notificações demolitórias endereçadas aos moradores do Conjunto 15 da Ql 15 do Lago Sul, ora agravantes, os quais, em síntese, sustentam a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não terem sido as aludidas notificações acompanhadas dos atos que as embasaram - processo SEI n. 00020-00015231/2020-03 em andamento junto ao Governo do Distrito Federal e Ofício n. 3700/2020. Pois bem. As intimações demolitórias determinam a remoção de cercamento e/ou quaisquer outros tipos de construção ou ocupação a fim de que seja desobstruída a área pública contígua ao lote em razão de obra a ser realizada pela NOVACAP. Em virtude desta, o MM. Juiz a quo, invocando a autoexecutoriedade e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, apontou como provável motivação dos atos impugnados a sentença proferida em ação civil pública que obriga a Administração a desocupar os espaços públicos intersticiais destinados à passagem de equipamentos públicos de infraestrutura urbana. Presunção de legitimidade esta, a meu ver, que não pode se sobrepor os princípios da ampla defesa e do contraditório elencados pelos recorrentes, sobretudo, em virtude do fato de que estes, ao receberem as intimações, buscaram a obtenção de informações acerca do processo administrativo em curso junto ao Governo do Distrito Federal e, no entanto, não obtiveram sucesso em tal intento. Além de não terem acesso aos documentos que embasaram as intimações demolitórias, os proprietários sequer têm certeza de qual área é abrangida pelo referido ato, cuja ordem, deverá ser cumprida no prazo especificado, sob pena de multa e outras sanções legais. Ademais, ao contrário do consignado na decisão recorrida tenho que a motivação dos atos praticados pela Administração não pode ser presumida ou provável. O princípio da motivação dos atos administrativos determina que a administração deverá justificar seus atos, apresentando as razões que a fizeram decidir. Razões estas que verifico não terem ficado devidamente claras e evidentes aos agravantes, uma vez, repiso, não terem tido acesso aos documentos a que as intimações se referem. Outrossim, além do direito à informação e ao conhecimento dos motivos que ensejaram a prática do ato administrativo, é garantido às partes a observância do devido processo legal no âmbito administrativo, em especial, na realização de atos procedimentais administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição de direitos Sendo assim, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, revela-se prudente, neste momento processual, a suspensão das ordens demolitórias até que seja oportunizada a manifestação dos agravados quanto à questão posta em exame, uma vez que o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito e o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis aos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos atos demolitórios decorrentes das Notificações Demolitórias números C00106ODE; C001065ODE; C001062ODE; C001066ODE; C001070ODE; C001069ODE; C001072ODE; C001074ODE; C0010760ODE; C001078ODE; C001075ODE; C001077ODE; C001079ODE; e C001067ODE até ulterior deliberação ou até que ocorra o julgamento do mérito deste recurso pelo eg. Colegiado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Em face do interesse público que permeia o caso em apreço, dê-se vistas ao Ministério Público. Dou a presente decisão força de mandado. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 08:50:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator